Tribunal: TJDFT
Processo: 0715438-71.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, III, CPC. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DOS §§1o E 6o. NULIDADE RECONHECIDA. PEDIDO DE NÃO CUMPRIMENTO DA MEDIDA DETERMINADA PARA QUE FOSSE DADO IMPULSO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Não se conhece da apelação quanto ao pedido de que seja determinado o imediato cumprimento da tutela de urgência deferida nos autos se a sentença que ora se impugna restringiu-se a julgar extinto o processo, sem exame do mérito, porque a parte autora deixou de atender diligência necessária para o normal andamento do processo.

2 - A extinção do processo, sem análise do mérito, por abandono da causa pressupõe a adoção de procedimento anterior previsto no § 1o do artigo 485 do CPC, de modo a verificar se subsiste o interesse do autor na demanda. A lei exige, portanto, dupla intimação para dar impulso processual: do patrono constituído nos autos e da parte autora, pessoalmente, advertindo-os que a permanência da inércia importará na extinção do processo.

3- Nos termos do artigo 485, § 6o, do CPC, que positivou o entendimento adotado pelo STJ no enunciado da Súmula n. 240, oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

4. Não realizada a intimação pessoal da parte autora para dar impulso processual, impõe-se a declaração de nulidade da sentença.

5- Diante da inexistência de requerimento dos três réus devidamente citados no feito, mostra-se incabível a extinção do processo, de ofício, nos termos do artigo 485, § 6o, do CPC.

6. Em que pese a nulidade reconhecida, indefere-se o pedido do apelante de que não seja obrigado a adotar as providências para dar impulso ao processo (indicação nos autos dos endereços para citação de um dos réus), por verificar que a determinação imposta é necessária, tendo em vista que a citação por edital, por ser ficta, somente é autorizada se esgotados todos os meios possíveis para localização do réu.

7. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.